Tribunal: TJES
Processo: 5000364-06.2022.8.08.0069
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000364-06.2022.8.08.0069
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: SUELLEN MARQUES FABIANO NOBRE
PARTE RE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros (2)
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: REmessa NECESSÁRIa.
EXTENSÃO CARGA HORÁRIA. PROFESSORA GESTANTE. RESTRIÇÃO NÃO CONTIDA NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO.
Sentença mantida.

1.

Como se infere dos autos, não há no certame qualquer previsão restritiva para cadastro e seleção dos profissionais, bem como para concessão da carga horária especial, de modo que se afigura ilegítimo o ato administrativo que deixou de lhe conferir a respectiva extensão pretendida.

2.

Vislumbra-se acertada a sentença primeva com relação ao entendimento de que “a proteção conferida pela Lei nº 14.151/2021 tem por escopo resguardar a trabalhadora gestante, não podendo ser interpretada como forma de tolher direitos desta, sob pena de desvirtuamento da finalidade da norma”.

3.

C
onforme constatado no
decisum
recorrido, “a própria servidora pública optou por realizar atividades presenciais, e, não restando evidenciado qualquer risco àquela ou que possa ser causado por ela, não se mostra razoável privá-la do labor presencial, muito menos impedi-la de obter jornada estendida na forma do processo seletivo descrito na exordial, na medida em que a norma protetiva não pode ser interpretada em prejuízo da pessoa que ela visa proteger”.

4.

Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER da remessa necessária, mantendo a sentença de primeiro grau.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N° 5000364-06.2022.8.08.0069

REMETENTE:

MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE MARATAÍZES/ES

PARTES:

SUELLEN MARQUES FABIANO NOBRE; SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARATAÍZES E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme relatado, examina-se, em remessa necessária, a sentença de ID 4247287, por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
SUELLEN MARQUES FABIANO NOBRE
, confirmando a liminar, acolheu o pedido inicial e concedeu a segurança pleiteada, autorizando a extensão de carga horária em favor da impetrante, nos moldes do edital nº 03/2021.

Inobstante as partes tenham deixado de interpor recurso contra a sentença, vieram-me os autos conclusos por conta do duplo grau obrigatório previsto no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/09.

Pois bem. Desponta dos autos que a impetrante é servidora pública do Município de Marataízes, Professora de Educação Infantil, tendo participado de procedimento regido pelo Edital n.º 03/2021, por meio do qual fora aberta a convocação de interessados para carga horária especial, denominada extensão de carga horária, no qual restou classificada na 45ª posição. Ocorre que, ao comparecer ao local indicado para escolha e posse da vaga, a Comissão responsável constatou a gravidez da impetrante, razão pela qual fora impedida de efetuar a escolha, resultando-lhe negada a referida extensão de carga horária deferida no resultado publicado no Diário Oficial do Município.

Conforme constatado em sentença, de acordo com os esclarecimentos prestados pela Sra. Secretária Municipal de Educação, a impetrante fora impedida de obter a extensão de jornada sob o argumento de que a Lei nº 14.151/2021 determina a todas as trabalhadoras gestantes o afastamento do trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração, de modo que a extensão pretendida se mostra incompatível com o trabalho remoto.

O magistrado primevo concedeu liminarmente a segurança para determinar à autoridade coatora que fosse concedida a extensão de carga horária à impetrante, nos moldes do Edital nº 03/2021.

O Município de Marataízes, em sua peça de contestação, argumenta haver incompatibilidade de pedidos, porquanto a pretensão de afastamento das atividades presenciais afigura-se incompatível com a pretensão de obter a extensão de jornada presencial, de modo que, satisfeitos os pleitos, a parte requerente irá obter majoração de vencimentos sem contrapartida laboral. Defende que com o advento da Lei nº 14.311, de 09 de março de 2022, responsável por alterar a Lei nº 14.151, de 12 de maio de 2021, houve a determinação de retorno das empregadas gestantes ao trabalho, razão pela qual entende ter ocorrido a perda do objeto do presente mandamus. Por fim, sustenta que o direito previsto na Lei nº 14.151/2021 fora garantido às servidoras municipais, no entanto, não há respaldo legal para majoração de vencimentos sem contrapartida.

Pois bem. Reexaminando a questão nesta instância, entendo por bem manter o posicionamento adotado pelo MM Juiz sentenciante, pelos motivos que passo a expor.

Do compulsar dos autos, verifico que o Edital em exame (Id 4247062) tratou das normas relativas aos requisitos para cadastro, dispondo,
in verbis
:

Art. 2º – Poderão participar do presente processo os professores e pedagogos efetivos da Rede Municipal de Ensino e os professores efetivos municipalizados, que atenderem as exigências contidas na Lei nº 867/2005.

[...]

Art. 11º - O candidato só poderá participar da EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA ESPECIAL, se estiver em efetivo exercício de fato no ano de 2021, na rede Municipal de Marataízes.

Como se infere dos autos, não há no certame qualquer previsão restritiva para cadastro e seleção dos profissionais, bem como para concessão da carga horária especial, de modo que se afigura ilegítimo o ato administrativo que deixou de lhe conferir a respectiva extensão pretendida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já se manifestou, a saber:

Mandado de Segurança. Concurso público. Impetrante que, embora aprovada em processo seletivo para o cargo de professora adjunta da rede municipal de ensino de Ourinhos, foi impedida de realizar exame admissional e prosseguir no processo de assunção do cargo, em razão da sua condição de gestante e da consequente necessidade de afastamento em razão dos riscos gerados pela pandemia. Restrição não contida no edital. Direito líquido e certo violado. Segurança concedida. Reexame necessário desprovido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10031082820218260408 SP 1003108-28.2021.8.26.0408, Relator: Ferreira Rodrigues, Data de Julgamento: 20/06/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/06/2022)

Outrossim, tecidas tais observações, vislumbro acertada a sentença primeva com relação ao entendimento de que “
a proteção conferida pela Lei nº 14.151/2021 tem por escopo resguardar a trabalhadora gestante, não podendo ser interpretada como forma de tolher direitos desta, sob pena de desvirtuamento da finalidade da norma
”. Igualmente, conforme constatado no
decisum
recorrido, “a própria servidora pública optou por realizar atividades presenciais, e, não restando evidenciado qualquer risco àquela ou que possa ser causado por ela, não se mostra razoável privá-la do labor presencial, muito menos impedi-la de obter jornada estendida na forma do processo seletivo descrito na exordial, na medida em que a norma protetiva não pode ser interpretada em prejuízo da pessoa que ela visa proteger”.

Diante de todo o exposto, após a análise do caderno processual, em reexame obrigatório, mantenho integralmente a sentença de piso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para confirmar a sentença em sede de remessa necessária
ACOMPANHO O RELATOR